Tribunal: TJSP
Processo: 2296839-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de indenização por danos morais, em fase de cumprimento de sentença. Decisão que deixou de homologar o acordo firmado pelas partes. Inconformismo. Acordo que não deixa claro se o seu teor abrange ou não a pensão mensal vitalícia. Vontade das partes não foi manifestada de forma válida e eficaz, havendo erro essencial da declaração. Pretensão de anulação do acordo que

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de indenização por danos morais, em fase de cumprimento de sentença. Decisão que deixou de homologar o acordo firmado pelas partes. Inconformismo. Acordo que não deixa claro se o seu teor abrange ou não a pensão mensal vitalícia. Vontade das partes não foi manifestada de forma válida e eficaz, havendo erro essencial da declaração. Pretensão de anulação do acordo que somente será possibilitado em caso de dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa Art. 849 do Código Civil. Acordo desproporcional ao seu direito. Instituto da lesão. Decisão mantida. Recurso não provido.